Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-84.2022.8.11.0014
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
: 1000453-84.2022.8.11.0014

C
LASSE
:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

A
SSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL,

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EFEITOS
]

R
ELATORA:
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 627.864.071-68 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTIMAÇÃO APENAS VIA PJE –

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À SENTENÇA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A Resolução no. 05/2022, do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, instituiu que a partir de 21/06/2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema
PJe
1o e 2o graus, nos termos da Resolução no. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

2. São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com o fito de reformar a decisão que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto (ID 202191156).

Para tanto, a ora agravante aduz, em suma, que o recurso de apelação é tempestivo, tendo em vista a nulidade de intimação da sentença, uma vez que foi realizada apenas através do sistema PJE, sem que tenha tal intimação sido realizada através de publicação no DJE (ID 205271688).

Embora intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 209498660).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA BRUNA RABELO CARVALHO
, OAB/PB 26596.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CRISTINA PORTO PEREIRA, OAB/MT 15009-O.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a agravante pretende reformar a decisão que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto, por entender ser ele intempestivo, uma vez que a intimação via
Pje
é perfeitamente válida, capaz de produzir efeitos jurídicos.

Para tanto, a ora agravante aduz, em suma, que o recurso de apelação é tempestivo, tendo em vista a nulidade de intimação da sentença, uma vez que foi realizada apenas através do sistema PJE, sem que tenha tal intimação sido realizada através de publicação no DJE (ID 205271688).

Pois bem.

Com razão, o ora agravante.

Isso porque, em casos tais, esta Câmara Julgadora tem firmado entendimento de que a inexistência de intimação via
DJe
importa em prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes.

Com efeito, quanto à questão, a Portaria no. 161/2017-PRES assim estabelece:

Art. 1o Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico -
PJe

seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico -
DJe
.

§ 1o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema
PJe
no
DJe
alcança todos os processos em trâmite na plataforma
, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

[...].

Art. 2o Serão objeto de publicação no
DJe
:

I -
o
conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 da Lei 13.105/2015;

II -
as
intimações destinadas aos advogados oriundas do sistema
PJe
, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III - as citações e intimações por edital, na forma da lei.

Por sua vez, o artigo 205, §3o, do CPC, dispõe que:

Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

[...].

§ 3o Os despachos, as decisões interlocutórias,
o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico
.

Ainda, importa salientar que na Resolução no. 05, de 18/05/2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21/06/2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema
PJe
1o e 2o graus, nos termos da Resolução no. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

A propósito, o §1o do artigo 12 da Resolução do CNJ elenca os requisitos necessários para a eficácia da intimação pelo DJEN:

Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1°
Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade
, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes,
de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB
ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015.

No caso concreto, conforme se infere dos andamentos processuais, a intimação da sentença ocorreu unicamente pelo
PJe
, e não constou o nome dos advogados da ora agravante. Ou seja, no caso, não houve intimação em nome de nenhum de seus advogados cadastrados.

Logo, é claro o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa à ora agravante, razão pela qual são nulos os atos processuais praticados sem a sua intimação válida, isto é, a partir da comunicação da sentença (art. 280 do CPC).

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n.

05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.
São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).
(N.U 1018016-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

Ante o exposto, exercendo o Juízo Positivo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conhecer do apelo e a ele dar provimento para anular todos os atos posteriores à prolação da sentença, e, assim, determinar a publicação da sentença no DJEN em nome da ora agravante e seus advogados cadastrados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024
.